Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Apelação Cível. Concurso Público (Edital no 02/2018). Consultor Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do DF. Candidato portador de necessidades especiais. Exclusão de seu nome da lista de aprovados. Prescrição ânua não consumada (Lei-DF 7.515/86, art. 1o).